Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-82.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000332-82.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLEI FERRAZ DOS REIS - CPF: 018.156.591-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ARLEI FERRAZ DOS REIS - CPF: 018.156.591-90 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE CONSULTA MÉDICA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA– COMPROVAÇÃO – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DO PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS -SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Quanto ao apelo do promovente destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sentença mantida.

Recurso do promovido desprovido.

Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelo Município e pelo promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos (Estado e Município) solidariamente, a providenciarem a consulta com médico especialista em ortopedia, bem como todos os procedimentos que este indicar para a parte autora, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de obrigação de fazer proposta por
Arlei Ferraz dos Reis
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Alta Floresta-MT
,
CONDENANDO
os requeridos a providenciarem a consulta com médico especialista em ortopedia, bem como todos os procedimentos que este indicar para a parte autora, incluindo medicamentos e eventual necessidade de intervenção cirúrgica,
CONFIRMANDO
a liminar concedida ao Id. 18130860,
razão pela qual,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

ISENTO
os réus ao pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos, tanto ao ente estadual, quanto ao municipal, nos termos da Súmula 421 do STJ e no seguinte entendimento do TJMT:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido. (Apelação / Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a condenação se fundamenta em direito fundamental e matéria já pacificada nos tribunais superiores (art. 496, § 4o, inciso II, do CPC/2015).

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento do promovente, vez que a solidariedade da responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de obrigação de alto custo e alta complexidade.

Requereu o provimento do recurso e a exclusão do Município quanto a condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões apresentadas pelo promovente.

A parte promovente em suas razões recursais, por meio da Defensoria, requereu a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado e Município.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve manifestação do procurador de justiça que opinou pelo desprovimento dos recursos manejados.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que os promovidos (Estado de Mato Grosso e Município) sejam compelidos disponibilizar consulta com médico especialista em ortopedia e demais procedimentos que se fizerem necessários.

Com a inicial, fora juntado relatório médico que atesta a necessidade da consulta com médico especialista em ortopedia, porquanto a própria guia médica encontra-se descrito “encaminhamento para consulta especializada” e conforme comprovado nos autos as dores vem afetando consideravelmente a coordenação motora dos braços do promovente, e que o não atendimento ao paciente pode causar danos irreparáveis a sua saúde.

Importante registrar que o Município recorreu visando a improcedência da ação por inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta e o promovente visando a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto a tese de ausência de solidariedade, em que pese os termos da oposição das razões recursais do Município, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto ao pedido do autor em sede recursal de condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Condeno a parte Recorrente Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021